Tribunal: TJMT
Processo: 1017419-29.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017419-29.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível da Fazenda Pública municipal para anular sentença de extinção de execução fiscal e determinar seu regular prosseguimento.

2. A parte agravante sustentou a legitimidade da extinção do feito, por ausência de interesse de agir, ante o valor reduzido do crédito e suposta inércia do ente municipal, mesmo após intimações reiteradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos fixados pela Resolução CNJ no 547/2024 e pelo Tema 1.184 do STF que autorizam a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do valor do crédito tributário e da suposta inércia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não restou configurada ausência de movimentação útil por período superior a um ano, tampouco ausência de citação válida, havendo, inclusive, penhora positiva em conta bancária.

5. A Resolução CNJ no 547/2024 e o Tema 1.184 do STF não se aplicam ao caso, por não estarem preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos, especialmente quanto ao valor do crédito, que superava R$ 35.000,00 na data do ajuizamento.

6. A jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais reconhece a impossibilidade de extinção do feito em tais circunstâncias, exigindo fundamentação clara e específica quanto à inércia da Fazenda e à inexistência de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A Resolução CNJ no 547/2024 e o Tema 1.184 do STF não se aplicam à execução fiscal em que houve citação válida, penhora positiva e valor exequendo superior a R$ 10.000,00 no ajuizamento, ausentes os pressupostos legais e jurisprudenciais para extinção por ausência de interesse de agir.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1005214-51.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.08.2024; TJPR, 0000876-78.2023.8.16.0146, Rel. Des. Carlos Maurício Ferreira, j. 23.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
em face da decisão monocrática proferida por este relator que deu provimento à apelação cível interposta pela Fazenda Pública municipal, determinando o regular processamento da pretensão
executiva
.

A parte agravante alega, em síntese, que houve prévia intimação do Município, ora agravado, para comprovar a adoção das medidas previstas na Resolução CNJ n° 547/2024 e no Tema 1184 do STF, inexistindo, portanto, qualquer violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assim como o devido processo legal.

Aduz, ainda, que a r. decisão deixou de considerar a anulação da CDA n.o 25.644/2020, declarada nos autos dos embargos à execução, circunstância que teria reduzido substancialmente o crédito exequendo, tornando-o irrisório e, portanto, apto a ensejar a extinção do feito.

Ressaltou, ainda, que, embora regularmente intimado, o Município permaneceu inerte por período considerável, mesmo após sucessivas intimações, em contrariedade ao próprio requerimento de suspensão do feito para adoção das providências previstas no precedente vinculante e na Resolução do CNJ.

Nesse contexto, tem por desiderato a reforma da decisão proferida, a fim de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo, na íntegra, a sentença de extinção prolatada na origem.

Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
em face da decisão monocrática proferida por este relator que deu provimento à apelação cível interposta pela Fazenda Pública municipal, determinando o regular processamento da pretensão
executiva.

A controvérsia central reside na interpretação e aplicação dos critérios fixados pela Resolução CNJ no 547/2024 e pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal à hipótese dos autos.

Pois bem.

Da análise do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ, conclui-se que:
(I)
É legítima a extinção de execução fiscal de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que:
a) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis
;
(II)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida;
(III)
A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Sob esse prisma, ao extinguir a execução fiscal, deve o Magistrado delimitar os fatos por ele considerados, inclusive quanto ao período em que o executivo fiscal permaneceu, de fato, sem movimentação útil, em observância às diretrizes estabelecidas.

Ocorre que, como elucidado acima, verifica-se
do autos
(i)
a citação válida da parte executada, ora agravante, inclusive com a constituição de procurador nos autos;
(
ii
)
a realização de penhora
on-line
com resultado positivo em suas contas bancárias; e, principalmente,
(
iii
)
a inexistência de comprovação de ausência de movimentação útil por período superior a 1 (um) ano.

Logo, incabível a aplicação do Tema 1184.

Em casos semelhantes ao presente, este é o entendimento adotado pela jurisprudência pátria. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO, EM RAZÃO DE VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA ADOTADA, DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA, ENTRETANTO, AO TEOR DA RESOLUÇÃO no 547/2024 DO CNJ E TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CITAÇÃO EFETIVADA
. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 1 ANO. EXTINÇÃO DA DEMANDA POR VALOR IRRISÓRIO QUE DEMANDA O PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ESPECÍFICOS, NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA CASSADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO”.

(TJ-PR 00008767820238160146 Rio Negro, Rel. Des. Carlos Maurício Ferreira, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2024)
[sem destaque no original].

E, também, o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direto Público e Coletivo:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – VALOR IRRISÓRIO –
PARTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – CITAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.184 DO STF
– ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Em que pese a sentença recorrida ter sido fundamentada no entendimento do Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, que legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, é necessária a observância das diretrizes estabelecidas pelo STF e pelo CNJ.

2. Logo, se analisados os critérios, o presente caso não é abrangido pelo disposto no Tema 1.184 do STF, tão pouco pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, visto que houve citação válida da parte executada, com constituição de advogado nos autos, sem a comprovação de ausência de movimentação útil há mais de 1 (um) ano.

3. Sentença anulada.

4. Recurso provido”.

(N.U 1005214-51.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 19/08/2024)

[sem destaque no original].

Por fim, cumpre salientar que, mesmo se considerado o argumento defensivo de que apenas uma das Certidões de Dívida Ativa remanesceu válida, observa-se que o valor nominal dessa CDA, à época do ajuizamento da execução fiscal, já ultrapassava o montante de R$ 35.076,31, o que, por si só, inviabiliza a aplicação da tese fixada no Tema 1.184 do STF, que se restringe expressamente a créditos inferiores a R$ 10.000,00.

Dessa forma, não estando presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a extinção do feito por ausência de interesse de agir, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o regular prosseguimento da execução fiscal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025